Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705977-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS AGRAVADO: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS contra decisão proferida nos autos da ação de resilição contratual proposta em desfavor de ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA Conforme consta do ID 33090275, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, razão pela qual o recorrente interpôs agravo interno (ID 33859625). Contudo, previamente à análise final dos recursos, o agravante noticiou a perda do objeto do recurso (ID 34622135), pugnando, assim, pela extinção do feito. Relatado o essencial, DECIDO. O presente recurso foi ajuizado visando a concessão de tutela de urgência a fim de impedir que a recorrida atue como representante do recorrente perante a Unimed Seguros. Na petição de ID 34622135, a autora noticiou ter entabulado contrato de seguros diretamente com a Unimed Seguros, o que acarretou a perda do objeto do presente recurso, requerendo a extinção deste sem o julgamento do mérito. Considerando a informação prestada pela autora, verifico o esvaziamento do objeto do presente recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, nego seguimento ao agravo de instrumento e do agravo interno, com base nos art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 05 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora